Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007468-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos não anuentes LAURA BARREIRA CORADO, LAURITA CAVALCANTE RAMOS, LECIO CARVALHO DE MIRANDA, LEDA CARNEIRO E SILVA SOUTO, LEDA DANTAS DOS SANTOS MARTINS, LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS e LEONARDO DE SOUZA LIMA e em relação aos honorários de execução. O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), do valor devido aos não anuentes. Requereu, também, a homologação da renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV, em relação aos substituídos LAURITA CAVALCANTE RAMOS, LEDA DANTAS DOS SANTOS MARTINS, LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS e LEONARDO DE SOUZA LIMA (ID 63113464). Devidamente intimado, Distrito Federal não se manifestou quanto às planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID: 63674524). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão de ID: 38797311 definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Os EE n. 0002258-36.2008.807.0000 (2008.00.20022582) transitaram em julgado, conforme consulta ao sistema de andamento processual. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 62544384, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por LAURITA CAVALCANTE RAMOS, LEDA DANTAS DOS SANTOS MARTINS, LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS e LEONARDO DE SOUZA LIMA. Preclusa esta decisão, expeçam-se as ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 62544384, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de LAURA BARREIRA CORADO e LECIO CARVALHO DE MIRANDA, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; - RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução); - RPV em favor de LEDA CARNEIRO E SILVA SOUTO, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; - RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de LAURITA CAVALCANTE RAMOS, LEDA DANTAS DOS SANTOS MARTINS, LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS e LEONARDO DE SOUZA LIMA, devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. Brasília, 13 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR